Tribunal: TCU
Processo: 003.902/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Waldívia Ferreira Alencar contra o Acórdão 6.291/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 763/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Waldívia Ferreira Alencar (peça 208) contra os itens 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 6291/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas da recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, em face de irregularidades constatadas na aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 235/2012, cujo objeto era a execução de contenção de erosão fluvial no Município de Manicoré (AM); Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 210-212), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 214), nos quais consta proposta para não conhecer do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não restar acompanhado de documentos a comprovarem a ocorrência de fatos novos; Considerando que o termo final para interposição do apelo recaiu no dia 1o/10/2024, ao passo que o protocolo do recurso ocorreu em 7/10/2024, evidenciando, assim, a intempestividade da irresignação; Considerando que a recorrente não colaciona documentos ao recurso, não havendo que se cogitar de fatos novos na acepção do § 2o do art. 285 do RITCU; Considerando que a recorrente reitera argumentos apresentados em sede de alegações de defesa (peça 190), os quais foram examinados pela unidade técnica (peças 193-195), pelo MP/TCU (peça 196) e pelo Ministro-Relator (peça 198); e Considerando que não ocorreu a prescrição quinquenal ou intercorrente, definidas nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Waldívia Ferreira Alencar, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU; e b) informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.902/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Recorrente: Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Ronny Oneti Lima (13040/OAB-AM) e Roque de Almeida Lima (7216/OAB-AM), representando Oswaldo Said Junior; Gutemberg Ferreira de Luna (2327/OAB-AM), representando Waldívia Ferreira Alencar. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.